Tribunal: CARF
Processo: 10980.001420/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente, são isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA DESIGNADA GENERICAMENTE COMO INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação trabalhista seja considerada isenta do imposto de renda é necessário o enquadramento legal específico em alguma das hipóteses legais de isenção, não bastando designá-la como indenizatória.
Não estando a verba discutida enquadrada em hipótese legal de isenção, deve ser mantido o lançamento.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001420/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
AVIDES REIS DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente, são
isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA
DESIGNADA GENERICAMENTE COMO INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação trabalhista seja
considerada isenta do imposto de renda é necessário o enquadramento legal
específico em alguma das hipóteses legais de isenção, não bastando designá-la
como indenizatória.
Não estando a verba discutida enquadrada em hipótese legal de isenção, deve
ser mantido o lançamento.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar da base de cálculo do lançamento os valores
relativos a FGTS (R$ 2.703,26), diferença de FGTS (R$ 1.235,62) e juros moratórios incidentes
sobre as verbas pagas (R$ 27.515,00).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001420/2008-36
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de determinação judicial em ação junto à Justiça
Federal, e de dedução indevida de incentivo. A descrição dos fatos encontra-se nas fls. 11 e 12.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, conforme relata o julgador
de piso (fls. 94/95):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, fls. 08 a 12, referente ao exercício de 2006, exigindo R$ 5.341,01 de
imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em decorrência da apuração
de omissão de rendimentos referentes à ação judicial trabalhista, no valor de R$
50.736,02, e de R$ 218,67 de dedução indevida de incentivo.
A autoridade autuante, citando documentos apresentados pelo contribuinte, afirma que o
total recebido na referida ação foi de R$ 78.282,58, dos quais foram deduzidos R$
3.410,28 de honorários advocatícios, restando R$ 74.872,30 de rendimentos tributáveis,
apesar de o contribuinte só ter declarado R$ 24.136,28.
Cientificado do lançamento em 15/01/2008, conforme “AR” de fl. 27, o contribuinte
apresentou, em 01/02/2008, a impugnação de fls. 01 a 03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 12, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, fl. 28.
Alega, com base no documento de fl. 05, que, dos R$ 78.531,48 recebidos, R$
41.535,98 seriam isentos: R$ 2.703,26 de FGTS, R$ 1.235,62 de diferença de FGTS, R$
22.941,31 de indenização de aposentadoria e R$ 14.655,79 de juros sobre as verbas
isentas.
Concorda com a glosa da dedução de incentivo e considera tributáveis as parcelas
referentes a horas extras e reflexos, no valor de R$ 24.136,28, com R$ 12.859,21 de
juros, os quais, após dedução R$ 293,50 de INSS, resultaria em R$ 36.701,99 de
rendimentos tributáveis, sobre os quais teria havido a retenção de R$ 9.672,30 de IR na
fonte.
O presente processo foi encaminhado à DRF em Curitiba/PR para que acostasse aos
autos o dossiê de malha, fls. 29 a 88.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PARCIAL. GLOSA DA DEDUÇÃO DE
INCENTIVO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento não expressamente contestada
pelo contribuinte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE
DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, desde que a justiça
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

trabalhista tenha examinado o mérito da discriminação das verbas pagas, assim, é
tributável o montante recebido em decorrência de acordo firmado em reclamatória
trabalhista, ante a ausência da referida discriminação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/2/2011 (fl. 103) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2011 (fls. 106 e ss), por meio
do qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, ou seja, que
são isentas do IR, por não ter natureza salarial, as seguintes verbas:
a) valor de FGTS no valor de R$ 2.703,26 (dois mil, setecentos e três reais e vinte e seis
centavos);
b) diferença de FGTS no valor de 1.235,62 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e
sessenta e dois centavos);
c) indenização aposentadoria no valor de R$ 22.941,31 (vinte e dois mil, novecentos e
quarenta e um reais e trinta e um centavos);
d) juros de mora sobre as verbas que não são de natureza salarial no valor de R$
14.655,79 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos);
totalizando R$ 41.535,98 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa
e oito centavos) de verbas de natureza não tributável pela legislação do Imposto de
Renda.
Considerando que dentre as matérias discutidas havia aquela referente à tributação
de verba relativa a juros moratórios incidentes sobre verbas recebidas em contexto de ação
judicial, o julgamento do processo foi sobrestado em função de determinação do Supremo
Tribunal Federal. Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário 855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ
de 14/09/2021), não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda
sobre verba de juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808), de forma
que o processo foi a mim encaminhado para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide se resume a saber se as verbas recebidas em contexto de reclamatória
trabalhista, a título de FGTS, diferença de FGTS, indenização de aposentadoria e juros de mora
incidentes sobre tais verbas pagas a destempo são isentos do Imposto de Renda.
O julgador de piso considerou procedente o lançamento com base nos seguintes
fundamentos:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

1 - o contribuinte não carreou aos autos os cálculos que embasaram o documento
denominado Resumo Geral, no qual estão especificadas as verbas recebidas, e nem mesmo a
sentença homologatória;
2 – a definição de natureza das verbas recebidas em rescisórias trabalhista
(tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte) não compete às partes do
acordo trabalhista, mas deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria. As verbas
isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente previstas no art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, que no inciso XX enumera quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos, dentre os quais não
estão aquelas verbas recebidas pelo recorrente. Quaisquer outros rendimentos, mesmo
remunerados a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação. O acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para definir a natureza
tributável ou não das verbas pagas.
3 – que caberia ao interessado, em seu próprio interesse, acostar aos autos todas as
provas de suas alegações, em razão de a legislação do processo administrativo fiscal determinar
que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação, e que ante a ausência de
cálculos judiciais demonstrando como foram encontrados os valores consignados no “RESUMO
GERAL ”, que acompanhou o pedido de “TRANSAÇÃO JUDICIAL” efetuado pelas partes ( fls.
05 e 57 a 59), não há como se acatar o pleito do contribuinte acerca da natureza não tributável de
parte das verbas recebidas.
Não há dúvidas que os valores foram recebidos em contexto de reclamatória
trabalhista na qual houve acordo entre as partes. Noto ainda que o documento denominado
Resumo Geral foi, posteriormente à decisão recorrida, autenticado pelo TRT 9a Região (e-fl.
114), de forma que homologado pelo juiz, e o valor nele constante foi pago ao recorrente,
conforme despacho judicial às fls. 115:
I - Oficie-se o C. TST solicitando a baixa do AIRR e RR (fls. 951, item "3"). HOMOLOGA-SE o
acordo noticiado pelas partes através da petição de fls. 950 e ss., em seus estritos termos, para que
surta os seus jurídicos e legais efeitos,...
II - COM URGÊNCIA, libere-se ao autor o importe de R$ 68.610,28, nos termos do avençado no
item "2" de fls. 950, dando-lhe ciência oportunamente;
Trata-se então de cálculo judicial homologado, ainda que em data posterior ao
julgamento de primeira instância, de forma que acato, embora considerando ser novo documento
juntado apenas em grau recursal, defiro a sua juntada por considerar que se enquadra na alínea
‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e o considero como prova suficiente em
relação às informações ali constantes.
Posto isso, em relação à natureza das verbas recebidas e omitidas, que, conforme
Resumo Geral, são elas FGTS, diferença de FGTS, indenização de aposentadoria e juros
moratórios incidentes sobre essas verbas, tem-se que em relação ao FGTS e à sua diferença,
conforme art. 6o, V, da Lei no 7.713, de 1988, são isentos do IRPF os depósitos, os juros
e a atualização monetária creditados em conta vinculada do trabalhado (FGTS):
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O entendimento da própria Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é que
as verbas referentes ao FGTS pagas por ex-empregador em virtude de decisão judicial são
isentas do IRPF. Nesse sentido a pergunta 225 e 259 do Perguntas e Resposto IRPF 2021:
FGTS PAGO PELO EX-EMPREGADOR
225 — É isento o valor referente ao FGTS pago pelo ex-empregador em virtude de
decisão judicial?
Sim. A isenção alcança os depósitos, juros, correção monetária e multa, pagos nos
limites e termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso V; Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, art. 28; Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, art. 35, inciso III,
alínea “c”, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018; e Solução de
Consulta Cosit no 240, de 19 de agosto de 2019) Consulte a pergunta 259
Dessa forma, tais verbas deverão ser excluídas da base de cálculo do tributo
lançado.
Quanto à verba denominada “indenização de aposentadoria”, entendo não assistir
razão ao recorrente. Inicialmente não há qualquer esclarecimento acerca dos fundamentos que
deram origem ao seu pagamento como tal. O fato de estarem denominadas como ‘indenização’
não lhes atribui, por si só, o caráter isentivo, pois, nos termos dos §§ 1° e 4o do art. 3° da Lei n°
7.713/88, todo o produto do trabalho e os proventos de qualquer natureza constituem rendimento
bruto e integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da sua denominação:
Art. 30. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Assim, para que determinado rendimento seja excluído da base de cálculo do
imposto de renda, é necessário que haja lei específica prevendo isenção. Nota-se que a verba
pleiteada não está contemplada no art. 6° da Lei 7.713/88, acima copiado, que trata de isenções
relativas a verbas devidas em rescisão de contrato de trabalho.
Nesse sentido, cito trechos do Parecer Normativo n° 1, de 10/08/1995, publicado
pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT) da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil editou, que tratou da matéria:
2 - Cumpre, inicialmente, esclarecer que as verbas trabalhistas sobre as quais não incide
o imposto de renda são as indenizações por acidente de trabalho, a indenização e o aviso
prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato de trabalho, até o
limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça de Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (Leis n's 7.713, de 22/12/88, art. 6°, incisos IV e V, e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

8.036, de 11/05/90, art. 28, parágrafo único; RIR/94, aprovado pelo Decreto n° 1.041,
de 11/01/94, art 40, incisos XVII e XVIII).
2.1. Conforme se verifica dos dispositivos legais supracitados, a indenização e o aviso
prévio isentos são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalh, mais
especificamente nos arts. 477 e 499, no art 9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de
1984, e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n°5.107, de 13 de
setembro de 1966, alterada pela Lei n°8.036. de 11 de maio de 1990.
4. Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento tributável
quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias adquiridas ou
proporcionais, licença-prêmio, 13° salário proporcional, quinqüênio ou armênio, aviso
prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em pecúnia e qualquer outra
remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização, pagas por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho, que extrapolem o limite garantido por lei, bem
como juros e correção monetária respectivos.
Assim, para afastamento da incidência do imposto de renda é necessário
demonstrar a efetiva natureza da parcela paga e verificar se ela se enquadra em alguma das
hipóteses legais de isenção ou se há qualquer outro motivo para considerá-la isenta do imposto
de renda, o que não ocorreu no presente caso em relação à verba denominada ‘indenização
aposentadoria’, de forma que, por ausência de previsão legal e de comprovação de que essa
verba é isenta do imposto de renda, não há como afastá-la da tributação, devendo ser mantida a
exigência do imposto de renda incidente sobre a referida verba.
Quanto à tributação dos juros de mora, registro que, conforme despacho de fls.
127, o presente processo teve seu julgamento sobrestado exatamente porque a matéria trazida
neste Capítulo encontrava-se em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já
decidida pela Corte Superior.
Com base na decisão do STF, a pretensão recursal merece ser acolhida neste
particular em relação à parcela corresponde aos juros de mora incidentes sobre as parcelas
recebidas em contexto de ação judicial.
Conforme recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62
do RICARF, deve ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
aplicados na liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo. No julgamento
foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido,
transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Assim, sobre os juros de mora não incide imposto de renda. Friso ainda que a
recorrente requereu isenção apenas sobre o valor de R$ 14.655,79 a título de juros de mora.
Entretanto, considerando a decisão da Suprema Corte acima mencionada, entendo deve ser
afastada a tributação do toda a parcela referente a juros, ou seja, R$ 27.515,00.
Em conclusão, das verbas discutidas, mantém-se o lançamento em relação à verba
intitulada “indenização aposentadoria”, no valor de R$ 22.941,31, que considero de fato omitida.
Quanto às demais verbas que remanesceram em discussão, quais sejam, FGTS (R$ 2.703,26),
diferença de FGTS (R$ 1.235,62) e juros moratórios incidentes sobre as verbas pagas (R$
27.515,00), estas devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para decotar da base
de cálculo do lançamento os valores relativos a FGTS (R$ 2.703,26), diferença de FGTS (R$
1.235,62) e juros moratórios incidentes sobre as verbas pagas (R$ 27.515,00).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001420/2008-36

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Original